Tribunal: TJDFT
Processo: 0710343-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710343-76.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ARISMILTON NASCIMENTO DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. “OPERAÇÃO MOSAICO”. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 621, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL ADMITIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. 1. A revisão criminal se presta à correção de erro judiciário ocorrido em decisão acobertada pelo manto da coisa julgada, com apresentação de provas irrefutáveis que inocentem o requerente ou importem na incidência de atenuantes ou causas de diminuição da pena (art. 621 do Código de Processo Penal), sendo inviável a reapreciação de matéria já discutida. 2. A jurisprudência desta Câmara Criminal vem admitindo o processamento da revisão quando se depreender do pedido formulado, mesmo que em tese, alguma das hipóteses contidas no art. 621 do Código de Processo Penal. Precedente. 3. A movimentação financeira incompatível com ocupação lícita declarada, mas que se justifica pelo comprovado comércio de drogas, é suficiente para negativar a conduta social do requerente, pois revela sua dedicação a práticas ilícitas. 4. A disseminação de drogas por três estados distintos demonstra a maior gravidade da conduta do agente e autoriza a elevação mais severa da pena, na terceira fase da dosimetria. 5. A análise do pedido de gratuidade de justiça é da competência do Juízo das Execuções Penais. 6. Revisão criminal admitida e julgada improcedente. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legas: a) artigo 59 do Código Penal, sustentando que o fundamento utilizado para valorar negativamente a circunstância judicial relativa à conduta social é inidôneo, qual seja, o de que não teria trabalho lícito ou renda; b) artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/2006, pugnando pela utilização da fração de 1/5 (um quinto) para o cálculo da causa de aumento, ante a ausência de fundamentação concreta que justificasse a fração de 1⁄2 (metade). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 59 do Código Penal. Isso porque o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Quanto à avaliação da conduta social, "devem ser valorados o relacionamento familiar, a integração comunitária e a responsabilidade funcional do agente. Serve para aferir sua relação de afetividade com os membros da família, o grau de importância na estrutura familiar, o conceito existente perante as pessoas que residem em sua rua, em seu bairro, o relacionamento pessoal com a vizinhança, a vocação existente para o trabalho, para a ociosidade e para a execução de tarefas laborais" (AgRg no AREsp n. 2.166.488/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 3/11/2022). Com efeito, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt no AREsp 1915743/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/4/2022). Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na alegada contrariedade ao artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/2006. Isso porque a câmara julgadora concluiu: “(...) No que tange à fração de 1⁄2 (metade) que foi aplicada na causa de aumento pelo tráfico interestadual, tenho que esta é adequada e proporcional, uma vez que o Requerente transportava droga oriunda de Rondônia para futura venda e distribuição em outros três estados (Goiás, Rio Grande do Norte e Distrito Federal). Dessa forma, a escolha da fração de 1/2 (metade) pelo Juiz sentenciante, utilizada para aumentar a pena em razão do tráfico interestadual, não merece reparo algum.” (ID 38540538 - Pág. 1). Como se vê, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030